Tribunal: TJDFT
Processo: 0754668-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA PARCIAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos da parte executada, sob o fundamento de que a renda líquida é inferior a cinco salários mínimos e que a constrição violaria o mínimo existencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível relativizar a impenhorabilidade salarial no cumprimento de sentença, diante do esgotamento dos meios executórios e da renda demonstrada pela parte executada.
III. Razões de decidir
3. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (art. 833, IV, do CPC) admite mitigação em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial e evidenciado o esgotamento prévio dos meios executórios menos gravosos, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.874.222/DF).
4. No caso, restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis — bloqueios via Sisbajud com valores irrisórios, pesquisa negativa no Renajud, inexistência de imóveis e penhora no rosto dos autos sem utilidade prática — além de comprovada a inércia absoluta da executada, regularmente citada por meio eletrônico.
5.No caso concreto, não se verifica comprometimento do mínimo existencial com a constrição parcial pleiteada, sobretudo diante da ausência de prova produzida pela devedora quanto a eventual prejuízo à própria subsistência.
6. Precedentes desta 1a Turma Cível reconhecem a possibilidade de penhora de parte dos rendimentos líquidos do devedor quando frustradas as medidas executivas ordinárias e inexistente demonstração concreta de que a medida comprometerá sua dignidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido. Autorizada a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da parte executada, diretamente em folha de pagamento, até a quitação integral do débito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1.701.828/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 16.06.2020; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 2033107, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 13.08.2025; TJDFT, Acórdão 1853999, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 24.04.2024.